Tribunal: STF
Processo: HC 75032
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
EMENTA: Não dá margem a habeas corpus ao Supremo Tribunal,
a título de ameaça, a previsão de julgamento desfavorável de
Tribunal estadual, mesmo quando advinda de experiência do tratamento
por ele dado a hipóteses assemelháveis.
Morosidade em cumprimento de diligência não atribuível a
colegiado de segundo grau.